Tribunal: TJDFT
Processo: 0720336-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. CIRURGIA ELETIVA. ACOLHIMENTO DAS INDICAÇÕES MÉDICAS SEM RESTRIÇÃO. EFEITOS IRREVERSÍVEIS. TEMA 1.069, STJ. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA EVENTUAL REVERSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO PRECÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. O fato de a cirurgia bariátrica ter ocorrido há um ano e meio corrobora no sentido de que o procedimento indicado para eliminação de peles ser eletivo.
2. Ainda que se acolhessem as indicações médicas sem restrição e se mantivesse a tutela provisória de urgência na forma concedida na origem, é inarredável a conclusão de que os efeitos da decisão seriam irreversíveis. Lado outro, o direito à cobertura dessa cirurgia pelos planos de saúde está pendente de apreciação no STJ e no rito de formação de precedente (Tema 1.069).
3. Diante de todas essas variáveis, entendo pela possibilidade de impor à parte interessada que preste caução para o caso de sua pretensão ao final ser negada e como forma de reverter os efeitos da decisão precária.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.